Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-66.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

PRESCRIÇÃO. Não configuração. A edificação erigida em violação à ordem urbanística. Obra clandestina. Dano permanente. A época da construção não desobriga o Município em relação às obrigações previstas nas posturas municipais. Dever de promover o cumprimento às normas urbanísticas. Responsabilidade do ente municipal que se

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

PRESCRIÇÃO. Não configuração. A edificação erigida em violação à ordem urbanística. Obra clandestina. Dano permanente. A época da construção não desobriga o Município em relação às obrigações previstas nas posturas municipais. Dever de promover o cumprimento às normas urbanísticas. Responsabilidade do ente municipal que se renova diuturnamente. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Objeção rejeitada.

AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO CLANDESTINA. Edificação de pavimento superior e anexos ao projeto original sem aprovação do Município. Ausência de regularização dos acréscimos ao projeto original. Inadmissibilidade. Caracterização de violação às posturas municipais. Necessidade de restabelecimento da construção de acordo com o projeto arquitetônico aprovado. Manutenção do decreto demolitório.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.